Tribunal: TCU
Processo: 003.096/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Autos do ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Carlos Alberto Siqueira da Cruz no cargo de Professor Titular da Universidade Federal de Pelotas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Carlos Alberto Siqueira da Cruz, no cargo de Professor Titular da Universidade Federal de Pelotas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal, excepcionalmente, a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Carlos Alberto Siqueira da Cruz (peça 3), concedendo registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé pelo interessado, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência/TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal de Pelotas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta decisão, que: 9.3.1. adote as providências cabíveis para a regularização da falha financeira apontada, com a exclusão da parcela de Adicional de Gestão Educacional, constante da rubrica "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) - Decisão judicial (Anexo '2002.71.10.002992-0/RS') ", da base de cálculo para os "quintos/décimos" percebidos pelo interessado, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante dessa notificação.